Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE AUTORA AUSENTE. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO REGULAR E IMEDIATA POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 26 DO PROVIMENTO PJE. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, por desídia, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Em suas razões, a recorrente pretende a nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi intimada da designação de data para audiência de conciliação. Pede a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem e consequente prosseguimento do feito.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52389589). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A sistemática adotada no âmbito dos Juizados especiais cíveis é aquela preconizada pelo art. 26, caput e parágrafo único, do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico. Com efeito, confirmado o protocolo da petição inicial, o sistema fornece o comprovante de recebimento, informações sobre o número atribuído ao processo, o órgão julgador para o qual foi distribuída a ação, além da data de audiência inicial, que é determinada automaticamente, com local e horário de realização. Frise-se que esta intimação é automática e torna dispensável comunicações posteriores, porque atinge a finalidade de dar ciência à parte sobre o ato a ser realizado.
IV. Diante desse quadro, não há que se falar em irregularidade na intimação ou mesmo em necessidade de publicação da certidão no DJE, já que a certidão de ID 52389203 - Pág. 1 cumpriu todos os requisitos previstos na norma regente, de modo que a sentença não merece reparos.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de contrarrazões.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.